Tribunal: CARF
Processo: 10670.001243/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001243/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.448 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CASA CLAUDIONOR CARNEIRO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LEI No 7.798/1989. ARTS. 149 E 150 DO DECRETO No 4.544/2002
(RIPI). ENQUADRAMENTO EM CLASSES DE VALORES PARA
APURAÇÃO DO IPI DEVIDO. APURAÇÃO DO TRIBUTO EM
DESACORDO
COM
O
ENQUADRAMENTO
ESTABELECIDO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS APURADAS.
Constatado que o cálculo e o recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente sobre produtos da posição 22.08 da TIPI foi
realizado em desacordo com o enquadramento por classe previsto nos arts. 149
e 150 do Decreto no 4.544/2002 (que regulamentam as disposições da Lei no
7.798/1989) e que disso resultou recolhimento a menor do tributo, correto o
lançamento da diferença apurada e dos respectivos acréscimos legais.
No caso dos autos, o enquadramento dos produtos fabricados pelo sujeito
passivo, para efeito de cálculo e pagamento do IPI no ano-calendário de 2009,
foi estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo no 38/2008 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Montes Claros/MG. Em trabalho de fiscalização,
foi constatado que o enquadramento estabelecido no referido ADE não foi
adotado, portanto, correta a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001243/2010-14
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/251,
para exigir R$ 41.282,61 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$
2.667,22 de juros de mora calculados até maio de 2010 e R$ 30.961,95 de multa
proporcional ao valor do imposto (75%). Desta forma, o lançamento em questão, que
abrange fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2009, representa um
crédito tributário total consolidado de R$ 74.911,78.
Conforme consta do referido Auto de Infração, foi apurada a seguinte infração à
legislação tributária:
001 - IPI NÃO LANÇADO - BEBIDA DA LEI n° 7.798/89
SAÍDA DE PRODUTOS COM INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO
O estabelecimento industrial ou equiparado deu saída a produto(s)
tributado(s),com insuficiência de lançamento do imposto conforme TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL em anexo, que é parte integrante deste Auto de
Infração.
Para melhor esclarecimento a respeito das razões que levaram à efetivação do presente
lançamento, seguem abaixo algumas informações obtidas a partir do "Termo de
Verificação Fiscal" acostado às fls. 26/31:
“A Casa Claudionor Carneiro Ltda é estabelecimento industrial fabricante
das conceituadas Aguardentes de cana de marca comercial Claudionor, nos
recipientes de 350 ml, 600 ml e 1000 ml.
(...)
Em conseqüência do reenquadramento obrigatório a que estavam sujeitas
todas as bebidas quentes produzidas no Pais estabelecido pelo Art. 7o § 1o da
Instrução Normativa n° 866 de 06.08.2008, com base nas notas fiscais de
vendas apresentadas pela sociedade empresária, as aguardentes de cana da marca
Claudionor tiveram seus reenquadramentos estabelecidos pelo Ato Declaratório
Executivo n° 38 de 23 de Dezembro de 2008 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Montes Claros-MG, publicado no Diário Oficial da União em
26.12.2008, com vigência a partir de 01 de Janeiro de 2009, nas seguintes
classes:

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

Marca Comercial
Código da TIP1
Capacidade do
recipiente(ml)
Classes
Aguadente Claudionor
22.08.40.00
350
K
Aguadente Claudionor
22.08.40.00
600
M
Aguadente Claudionor
22.08.40.00
1000
O
A partir de 01 de Janeiro de 2009 de acordo com o Decreto n° 6.588 de
01.10.2010, publicado no Diário Oficial da Unido na mesma data as classes
estabelecidas para a aguardente Claudionor correspondia aos seguintes valores:
• Classe K : R$ 0,88
• Classe M : R$ 1,31
• Classe 0 : R$ 1,95
(...)
A seleção para fiscalização desta sociedade empresária na verdade resultou de
diligencias fiscais realizadas por esta fiscalização em cumprimento ao RPF n°
0610800-2009-00392-5, que por sua vez resultou das solicitações de
Reenquadramento de bebidas apresentadas à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Montes Claros-MG em 30.06.2009 com base na Lei n°
7.798/1989 e IN RFB n° 866/2008.
Nas solicitações de Reenquadramento acima mencionadas, não obstante a
excelente qualidade, conceito, prestigio, ampla aceitação e comercialização
da aguardente Claudionor em âmbito nacional a sociedade empresária
apresentou para os produtos referenciados preços de comercialização muito
baixos em relação aos preços de Aguardentes de qualidade muito inferior
aos seus produtos, que são comumente praticados no Mercado Atacadista da
Região.
(...)
Tendo em vista a documentação apresentada pelo contribuinte em atendimento
aos termos de intimações percebemos que os valores de IPI estabelecidos pelo
reenquadramento do ADE n° 38 da DRF-Montes Claros-MG. c/c o Decreto
n° 6.588/2009, não estavam sendo observados e que os preços pelos quais as
notas fiscais eram emitidas eram de valores muito baixos em relação aos
preços efetivamente praticados pelos seus concorrentes e totalmente
incompatíveis com a qualidade e o conceito que a Aguardente Claudionor
desfruta no Mercado Nacional por parte dos apreciadores desta bebida. Assim
sendo, e visando a circularização de algumas vendas desta Aguardente
realizamos diligencias fiscais junto a outros contribuintes clientes da
Claudionor no período de Junho de 2008 a Junho de 2009, solicitando deles
as comprovações dos pagamentos dos verdadeiros valores de compras das
Aguardentes, e em conseqüência destas diligencias pudemos chegar de maneira
inequívoca à seguinte conclusão:
>Os preços de reenquadramento das Aguardentes das marcas comerciais
Aguardente Claudionor de 350 ml, 600 ml e 1000 ml, solicitados pelo
contribuinte são igualmente irreais uma vez que o contribuinte informou
em suas solicitações de reenquadramento preços inferiores aos
efetivamente praticados, o que pudemos constatar através do confronto
das notas fiscais modelo "1" emitidas pela sociedade empresária para as
empresas M. Mukai & Noguchi Comercio de Bebidas e Mercearia Ltda
e Comercial Santa Cruz Ltda, com os comprovantes de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

pagamentos(Cópias de Cheques e Comprovantes de Depósito em Conta
Corrente) apresentados pelas empresas adquirentes da Aguardente,
(...).
(...)
Diante dos fatos relatados as Solicitações de Reenquadramento de Bebidas
apresentadas pela Casa Claudionor Carneiro Ltda em 30.06.2009 foram
indeferidas em 18.02.2010 e na mesma data foram feitos reenquadramentos
de oficio pelos verdadeiros valores de venda das Aguardentes obtidos em
diligencia,
chegando-se
as
mesmas
classes
que
encontravam-se
reenquadradas desde 26 de Dezembro de 2008, pelo ADE Executivo n° 38 de
23 de Dezembro de 2008 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Montes Claros.
(...)
Cumpre-nos ressaltar que durante o mês de Janeiro do ano de 2009 o
contribuinte observou o reenquadramento obrigatório estabelecido pelo
ADE no 38 da DRF-Montes Claros-MG. c/c o Decreto n° 6.588/2009, tendo
emitido suas notas fiscais com lançamento do IPI de acordo com os valores
estabelecidos para as suas classes de enquadramento, no entanto em 02 de
Fevereiro de 2009 emitiu cartas de correção e enviou-as a todos os seus
clientes/adquirentes de aguardentes no mês de janeiro/2009, informando
que os valores de IPI estavam incorretos e informando valores de IPI
extremamente baixos, anulando portanto tudo o que tinha feito.
A insuficiência de recolhimento do IPI nos meses de Janeiro a Dezembro do ano
de 2009 ocorreu em conseqüência dos seguintes procedimentos:
O Contribuinte não obedeceu ao enquadramento ou reenquadramento
obrigatório dos produtos Aguardente de Cana Claudionor em seus
respectivos recipientes de comercialização e não lançou e recolheu os valores
devidos do IPI na forma de que trata o art. 150 do Regulamento do IPI, (...)
(...)
Foi lavrado Auto de Infração para exigir da sociedade empresária os valores do
IPI correspondentes as diferenças entre os valores que deveriam ter sido lançados
com base nas classes de valores que são K, M e O e os valores efetivamente
lançados referentes as aguardentes Claudionor, desde o inicio do mês de Janeiro
de 2009 até ao final do mês de dezembro de 2009, com os devidos acréscimos
legais.
Da análise do Livro de Registro de Apuração do IPI constatamos que em
nenhum período de apuração em que foi fiscalizado ocorreu saldo credor do IPI,
não restando pois valores a compensar no que refere-se a esta rubrica.
Os Quadros Demonstrativos de Valores de IPI devido, de IPI lançado e de IPI a
lançar para a Aguardente Claudionor, estão em planilhas anexas e fazem parte
integrante deste termo.
(...)”

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

Inconformado com o lançamento fiscal, do qual foi cientificado em 18/06/2010 (AR de
fl. 400), o contribuinte ingressou, em 16/07/2010, com a impugnação de fls. 405/411
dos autos digitais na qual em síntese:
a) Inicia fazendo breve relato a respeito da qualidade do produto que fabrica (a
aguardente de cana Claudionor) e de circunstâncias concernentes ao procedimento fiscal
que antecedeu a autuação, e afirma que o referido procedimento teria sido
instaurado em face de a fiscalização não ter conseguido reunir provas materiais
contundentes para reenquadrar as bebidas que comercializa, haja vista que a
maioria dos seus clientes “informaram ter efetuado pagamentos com cheques de
terceiros ou diretamente aos próprios vendedores, não sendo possível comprovar os
valores efetivamente pagos bem como discriminar a quantidade de garrafas de
aguardente vendidas e a capacidade dos recipientes”.
b) Aduz que a discricionariedade outorgada ao Poder Executivo para alterar as alíquotas
dos tributos, entre os quais o IPI, pode parecer uma exceção ao princípio da legalidade,
porém, há de se ressaltar que, conforme o próprio texto constitucional, as alterações
a que o Executivo está autorizado a fazer devem estar adstritas e balizadas às
condições e aos limites previstos na própria lei.
c) Destaca que a majoração efetiva dos tributos é reservada à lei formal, porque somente
esta, previamente, pode e deve fixar condições e limites determinadores de uma escala,
de modo a dar legitimidade ao ato normativo do Executivo que irá aumentar ou diminuir
alíquotas.
d) Argumenta que padece de amparo legal a pretensão do Fisco Federal de alterar as
alíquotas de IPI dos seus produtos sem qualquer respaldo objetivo e que “Não existe
sequer indício de prova que a empresa tenha passado por alguma mudança que
justifique o aumento nas alíquotas de IPI”.
e) Alega que as notas fiscais que apresentou à fiscalização comprovam que os seus
preços encontram-se nos mesmos moldes praticados quando da classificação
anterior e que majorar as suas alíquotas do IPI vem comprometendo a livre
concorrência, já que cachaças, inclusive mais caras do que a que comercializa, vem
recolhendo IPI muito inferior, o que resulta em discriminação e impede a livre
concorrência, constitucionalmente garantida, e evidencia a nulidade do procedimento
fiscal impugnado.
f) Acresce que “Não se pode admitir que seja da liberdade do agente fiscal, aéreo a
qualquer dispositivo legal, ditar qual será a classificação de cada uma das cachaças,
impondo, com isso, pelo pagamento de tributo no valor e na forma que pessoalmente
acredita ser a mais conveniente”.
g) Conclui sua exposição sustentando que, em face de inexistir base legal ou mesmo
situação fática que justifique a reclassificação e consequente reajuste da alíquota
de IPI, impõe-se que seja considerado improcedente o auto de infração impugnado.
Ao final, requer que seja acolhida a sua impugnação e cancelado o respectivo débito
fiscal.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da impugnação (acórdão no 11-67.623, às fls. 454/460),
a 2a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado de ofício. Aquele aresto não foi ementado, mas em seu
voto condutor, podemos constatar as seguintes razões de decidir:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

 O colegiado a quo traça um sucinto, porém, esclarecedor panorama do
procedimento para determinação do enquadramento de bebidas para fins da
tributação pelo IP, com ênfase nas normas que o disciplinam;
 Destaca que a fiscalização, ao proceder exames para fins de atestar a
regularidade de reenquadramento requerido pelo sujeito passivo, constatou
que em todo o ano-calendário de 2009 a impugnante desobedeceu ao
enquadramento/reenquadramento estabelecido no ato declaratório expedido
pela DRF da jurisdição fiscal do sujeito passivo;
 Concluiu não ter havido qualquer irregularidade no lançamento, vez que,
verificada a insuficiência do Recolhimento do IPI, por ter o sujeito passivo
deixado de aplicar o que determinara o ADE, incumbia à fiscalização exigir a
diferença do tributo e os acréscimos legais pertinentes;
 Por fim, salientou que descabe ao órgão julgador administrativo analisar a
validade jurídica das normas tributárias, dado ser esta uma competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão da câmara baixa, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 467/476), no qual apresenta seus argumentos sob os seguintes tópicos:
 Da preliminar de prescrição intercorrente
Neste ponto, pugna que este colegiado reconheça a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente processo, já que a notificação do
lançamento ocorreu em 16/06/2010 e a intimação da decisão de piso foi
realizada em 05/08/2020;
 Do direito
Repisa parte dos argumentos que apresentara em primeira instância (nos
mesmos termos, em alguns pontos). Em suma, defende que recolheu o IPI
de acordo com Ato Declaratório Executivo no 38 de 23 de dezembro de
2008 e assevera que inexistem provas para respaldar o enquadramento
tributário adotado pela fiscalização para fins da apuração do IPI incidente
na saída de seus produtos.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Da preliminar de prescrição intercorrente
Como questão preliminar a Recorrente pugna que se reconheça a prescrição
intercorrente no presente processo. Nesse sentido destaca que:
No caso em questão, assevera-se que a notificação ocorreu em 16/06/2010, sendo a
Recorrente intimada da decisão da impugnação apresentada, somente no dia
05/08/2020, ou seja, mais de 10 (dez) anos.
Salienta que “no que toca à prescrição intercorrente, o autor Paulsen afirma, com
base no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), que: [...] é a que ocorre no curso da Execução
Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a
citação, se verificar a inércia do Fisco exequente, dando ensejo ao reinício do prazo
quinquenal.” (fls. 470).
No mais, invoca decisões judiciais que corroborariam a tese da ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Por fim, alega que “medida que se impõe é pelo reconhecimento da extinção do
direito de a Fazenda Pública constituir o débito tributário, consumado pelo instituto da
decadência.” (fls. 473).
Apresentados os argumentos, cumpre destacar que, in casu, por óbvio, não se está
a tratar de um crédito tributário em execução fiscal, portanto, não há que se cogitar da aplicação
das disposições da Lei de Execuções Fiscais, até mesmo porque a apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (e, posteriormente, de Recurso Voluntário) ocasionou a suspenção da
exigibilidade do crédito tributário, o que impede a execução.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

No que tange às decisões judiciais destacadas pela Recorrente para respaldar seu
argumento, importa mencionar que, conquanto o necessário respeito a ser dispensado a tais
pronunciamentos, por não se tratar de jurisprudência de caráter vinculante, seus efeitos não se
estendem genericamente para além das partes a que dizem respeito e, por conseguinte, não
vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Fato é que a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11, que, por força da
Portaria MF no 277/2018, tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal
como um todo, in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à alegação de extinção do direito de constituir o crédito tributário em
razão da decadência, além de não guardar relação com os argumentos trazidos neste tópico do
recurso, constata-se ser improcedente. Vejamos:
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, antecipado o
recolhimento pelo contribuinte, dispõe o Fisco, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172/1966, (Código Tributário Nacional), do prazo de 05 anos, contados da ocorrência do fato
jurídico tributário, para homologar o ato do contribuinte. Como, no caso concreto, os fatos
geradores mais antigos abarcados pelo auto de infração datam de 20/01/2009 e a notificação do
lançamento ocorreu em 18/06/2010 (vide Aviso de Recebimento às fls. 400), o lançamento das
diferenças de IPI no ano-calendário de 2010 foi realizado muito antes do término do prazo
decadencial.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do direito
A Recorrente afirma que “o d. Julgador de primeira instância ignorou as provas
juntadas ao processo, onde não existe sequer indício de prova que a Recorrente tenha passado
por alguma mudança que justifique o aumento das alíquotas do IPI.” (fls. 474).
Defende que “não existem provas neste procedimento administrativo que os
preços praticados pela Recorrente são diferentes daquele consignados nas Notas Fiscais
apresentadas ao Fisco” e “que as informações colhidas de clientes, não passam de conjecturas
quanto ao efetivo preço praticado” (fls. 474).
Nesse mesmo sentido, assevera que “diante das irrefutáveis provas colhidas nos
autos, restou comprovado que as condições de comercialização da Recorrente não foram
modificadas, o que afasta a possibilidade de reclassificação da alíquota de IPI da Recorrente,
com seu respectivo reajuste na exação” (fls. 475).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

Aduz, ainda, que “recolheu o devido tributo, em total consonância com as
determinações emitidas pelo Ato Declaratório Executivo no 38 de 23 de dezembro de 2018 [sic],
em anexo, restando impugnada a afirmação de que houve desobediência ao
enquadramento/reenquadramento obrigatório dos seus produtos, deixando de lançar e recolher
os valores devidos IPI.” (fls. 474).
Por fim, pondera que “o procedimento de majorar as alíquotas do IPI da ora
Recorrente, vem comprometendo a livre concorrência, já que cachaças, inclusive mais caras no
mercado que a comercializada pela Recorrente, vem recolhendo IPI muito inferior.” (fls. 474).
Exposto os argumentos, primeiramente, é de se registrar que a alegação genérica
de que o colegiado a quo teria ignorado provas juntadas aos autos, desacompanhada de qualquer
especificação a respeito de quais seriam esses documentos, não tem o condão de infirmar a
validade do aresto de primeira instância. Aliás, da leitura da decisão de piso, não observamos
evidência de que o colegiado a quo tenha se furtado de enfrentar os argumentos trazidos ao seu
conhecimento ou deixado de considerar as provas carreadas nos autos.
Tampouco prospera o argumento de que a Recorrente apurou e recolheu o
Imposto sobre Produtos Industrializados segundo o enquadramento estabelecido no Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 38/2008.
Conforme trechos do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 26/31),
impulsionada por solicitações do sujeito passivo (enviadas em meados do ano de 2009),
pleiteando que as bebidas por ele produzidas fossem submetidas a reenquadramento para efeito
de cálculo e pagamento do IPI, a fiscalização procedeu diligências nas quais constatou que o
enquadramento que fora estabelecido por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no
38/2008, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros-MG, não estava sendo
respeitado pelo sujeito passivo.
Por ocasião dos trabalhos de fiscalização, foi verificado que em janeiro de 2009
(mês em que o ADE passou a produzir efeitos), a ora Recorrente chegou a emitir notas fiscais de
venda de seus produtos destacando o IPI de acordo com enquadramento estabelecido no ADE.
Porém, já em fevereiro do mesmo ano expediu cartas de correção das referidas notas,
informando que valores de IPI estavam incorretos e destacando valores menores para o tributo
incidente sobre os produtos vendidos.
De fato, compulsando a documentação juntada ao processo (especificamente, as
fls. 56/69 dos autos), constatamos que para todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente em
janeiro de 2009 (listadas na tabela às fls. 32) foram expedidas cartas de correção (datadas de 02
de fevereiro de 2009), por meio das quais reduziu-se o valor do IPI que, anteriormente, havia
sido destacado de acordo com ADE no 38/2008.
Portanto, não procede o argumento de que a Recorrente recolheu o IPI em
consonância com as determinações emitidas pelo Ato Declaratório Executivo no 38 de 23 de
dezembro de 2008.
Não encontra paralelo com o que consta nos autos também a afirmação de que não
haveria prova de que os preços praticados seriam diferentes dos que constam nas notas fiscais.
No termo de TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, as autoridades administrativas que
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

subscrevem o trabalho de fiscalização, apontam que a maioria dos clientes da Recorrente
informaram ter efetuado pagamentos com cheques de terceiros ou diretamente aos próprios
vendedores, não tendo, portanto, condições de comprovar os pagamentos efetuados, mas duas
sociedades empresárias adquirentes dos produtos do sujeito passivo atenderam a intimação
realizada pela fiscalização.
A fiscalização aponta que, mediante procedimento de circularização, apurou que
os pagamentos realizados pelas empresas M. Mukai & Noguchi Comercio de Bebidas e
Mercearia Ltda e Comercial Santa Cruz Ltda superaram os valores indicados nas respectivas
notas fiscais de venda. De fato, compulsando os autos, verificamos que as notas fiscais
apresentadas por essas pessoas jurídicas correspondem àquelas apresentadas pela Recorrente,
logo, procedente o argumento recursal nesse sentido. Porém, os comprovantes que esses clientes
indicaram como sendo referentes a estas aquisições apresentaram valores superiores ao que
constam nas notas fiscais correspondentes (fls. 336/348).
Assim, conquanto as notas fiscais apresentadas pelos clientes sejam as mesmas
que a Recorrente apresentou quando intimada, os valores que eles afirmam terem pago em
contrapartida pelas compras dos produtos da Recorrente superam os que constam nas referidas
notas, algo que a Recorrente em nenhum momento esclareceu.
Por derradeiro, compete-nos abordar o argumento de que o procedimento adotado
pela Delegacia de Receita Federal compromete a livre concorrência e de que cachaças mais caras
que as comercializadas pela Recorrente vêm recolhendo IPI muito inferior.
Quanto ao alegado pagamento inferior do tributo por outros fabricantes, não há
nos autos nenhuma prova nesse sentido. Porém, ainda que houvesse, não vejo como tal
comprovação poderia ter qualquer influência para o caso. Quando muito, chegar-se-ia à
conclusão de que essas pessoas também estariam recolhendo tributo menor que o devido.
A respeito da alegação de que procedimento da RFB compromete a livre
concorrência, entendo que não há nos autos evidências de que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) em Montes Claros-MG, ao determinar o enquadramento das bebidas fabricadas
pela Recorrente, para fins de cálculo e recolhimento do IPI, tenha extrapolado as disposições
contidas nas normas que disciplinam tal procedimento. No mais, como bem destacou a câmara
baixa, não compete ao julgador administrativo avaliar a legalidade ou constitucionalidade de
norma tributária vigente.
Portanto, identificado pela fiscalização que no ano-calendário de 2009 a
Recorrente não adotou o enquadramento estabelecido no Ato Declaratório Executivo no 38 de 23
de dezembro de 2008 para fins de cálculo e recolhimento do IPI incidente na saída das bebidas
por ela produzidas, correta a lavratura do auto de infração para e exigência da diferença de
tributo não recolhida e dos acréscimos legais correspondentes.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.448 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001243/2010-14

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente do
processo administrativo e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 493
DF CARF MF
Original